Tribunal: STF
Processo: ARE 1307578
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença RPV. Verba honorária de sucumbência. Sociedade de advogados credora optante pelo simples nacional. Retenção do imposto de renda descabida Insuficiência do depósito verificada Recurso desprovido.”
    Alega-se contrariedade ao art. 157, I, da Constituição Federal.
    Foram opostos embargos de declaração.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    A matéria articulada nas razões recursais quanto a suposta violação ao art. 157, I, da Carta Magna, constitui-se em inovação recursal, porquanto sequer foi aventada pelo recorrente em sua petição de agravo de instrumento, tampouco foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas, na petição dos embargos de declaração, de modo que ausente o prequestionamento da referida questão. Incidem, pois, os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. 
    Na mesma linha de entendimento há julgamentos proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097-AgR/MG, Primeira Turma, Ministro Edson Fachin, ARE 1.178.936-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.246.939-AgR/SP, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia, cujas ementas cito, respectivamente, abaixo:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, POR NEGATIVA GERAL, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDICAM OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (SUMULA 280 STF). CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO AGRAVO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 - STF. RECURSO DESPROVIDO.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, surgindo apenas nos embargos de declaração. Precedentes. Súmula 282 STF.
    2. A simples afirmação de que a violação apontada é direta se mostra insuficiente a confrontar o óbice da Súmula 280 – STF, que repele o extraordinário, nos casos em que a afronta alegada demandar análise da legislação infraconstitucional e não diretamente da Constituição Federal.
    No presente caso, a análise da questão ventilada no recurso extraordinário demandaria o exame do Código Eleitoral, Lei 9.504/97 e Lei 9.096/95 e a recorrente não fundamenta seu argumento, repelindo a conclusão da decisão recorrida por negativa genérica, o que configura, segundo precedentes desta Corte, ausência de fundamentação. Incidência da Súmula 287 - STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DOS DÉCIMOS PREVISTOS NO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
    II - O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ademais, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório rever o entendimento da origem de que o processamento do ofício requisitório relativo à verba honorária foi feito em nome da Sociedade de Advogados, ora recorrida, empresa optante do Simples Nacional. Incide, na espécie, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    De outra parte, o acórdão recorrido baseou-se em interpretação de legislação infraconstitucional (Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012) para consignar que em se tratando de pessoa jurídica inscrita no SIMPES, não serão retidos os valores correspondentes ao imposto de renda nos pagamentos efetuados em relação às suas receitas próprias.
    Em caso fronteiriço, o seguinte precedente: ARE 1.261.528/SP, Ministro Luiz Fux.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos , a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator